Tribunal: STF
Processo: ARE 1449883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    OI S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que assim dispôs:



    “Alega a parte embargante a impossibilidade de sofrer atos de constrição, em razão de sua recuperação judicial, sustentando que o crédito da autora é concursal. 



    Porém, não assiste razão ao embargante. 



    Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante, a hipótese é de crédito extraconcursal, pois seu fato gerador é posterior a 20/06/2016, uma vez que o objeto da ação é a cobrança indevida ocorrida em setembro de 2018. Além disso, a execução foi iniciada após 30/09/2020, de modo que a ela se aplicam as regras previstas no "Aviso TJ nº 78/2020", ou seja, é permitida a penhora on line em uma das contas correntes ali indicadas, caso o crédito seja inferior a R$ 20.000,00, como no presente caso. Portanto, não houve qualquer ilegalidade no procedimento aqui adotado. 



    Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de fls. 372 e seguintes, para determinar o prosseguimento da execução. Sem custas e sem honorários.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 93, inciso IX, e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Alega a recorrente “que o crédito perseguido pela recorrida é concursal, visto a data do fato gerador ser anterior a Recuperação Judicial, consequentemente deverá o crédito ser habilitado na Recuperação e pago conforme plano aprovado” 



    Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, igualmente não procede a irresignação, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Execução fiscal. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Lei nº 11.101/05. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de repercussão geral. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, inclusive ao art. 170, inciso III, da Constituição, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. O Tribunal Pleno, por meio eletrônico, negou repercussão geral a matéria relativa a legitimidade de constrição de bens de pessoa jurídica, fundada na interpretação da Lei nº 11.101/05, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia (RE nº 864.264 RG/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/4/16). 3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE nº 875.504/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.101.676/MS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/6/18).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral das controvérsias debatidas nos autos, relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes), bem como à indenização por danos morais em decorrência de cadastramento indevido em órgãos de proteção ao crédito (RE 602.136-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC” (ARE nº 867.170/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 602.136- -RG/RJ – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO IMPROVIDO” (AI nº 856.925/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente